Tribunal: TJDFT
Processo: 0769310-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARRO OFICIAL. RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 58826477) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), corrigido monetariamente desde a data do incidente e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58826478). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que apresentou documento que comprova que o carro que ele conduzia no momento do acidente pertence à Superintendência Regional da Policia Federal do Estado de São Paulo. Afirma que, para negar a titularidade do veículo em face da União, o juízo deveria chamar a União para responder. Defende que a UNIÃO é a competente para a demanda, inclusive para determinar culpa de terceiro nos autos, razão pela qual requer a extinção por ilegitimidade passiva. Pontua a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do juízo. Argumenta que o Art. 37 § 6o põe o réu no lugar de possível responsável em regresso face a União e não como responsável direto pelos atos da União. Pede, ainda, que a autora seja condenada em custas e honorários por citação de pessoa ilegítima.
4. Em contrarrazões (ID 58826485), a recorrida afirma que o patrono do recorrente, ao peticionar em nome e como se fosse constituído pela Autora, busca induzir o Juiz a erro. Aponta que há litigância de má fé, o que comporta pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Expõe que o patrono do recorrente não possui poderes outorgados pela autora para interpor recurso em nome dela. No mérito, requer que seja negado provimento ao presente recurso.
5. Como exposto no despacho de ID 59749231, o fato de o patrono do recorrente ter supostamente interposto recurso em nome da autora se tratou apenas de erro material, que, inclusive, já foi suprido, não havendo que se falar em aplicação em litigância de má-fé. Preliminares rejeitadas.
6. No caso dos autos, de fato, há evidência de que o veículo conduzido pelo recorrente no momento do acidente pertence à Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado de São Paulo, haja vista que o documento de ID 58826473, intitulado Ficha de Controle de Viaturas, aponta que o veículo possui duas placas, sendo uma delas a do veículo que colidiu com o carro da autora.
7. Entretanto, ainda assim, o recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, pode responder diretamente pelos danos que causou, podendo o lesado acionar somente o agente público, o Estado ou ambos.
8. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO CONTRA O ESTADO, CONTRA O SERVIDOR OU CONTRA AMBOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento da quantia de R$2.800,02 (dois mil e oitocentos reais e dois centavos) a título de danos materiais. 2. A parte autora argumenta na inicial que seu veículo foi abalroado na parte traseira pelo veículo conduzido pelo réu. Não houve contestação. 3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma, em preliminar, que conduzia viatura oficial da Polícia Civil do DF, no exercício de sua profissão, e que isto lhe torna ilegítimo passivamente. Não há discussão sobre o mérito da questão. Contrarrazões apresentadas. 4. Ao particular, é possível o ajuizamento de ação diretamente contra o servidor que causou o dano ao administrado, somente contra o Estado, ou, ainda, contra ambos. Assim já decidiu o STJ: 2. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DE AGENTE PÚBLICO PARA RESPONDER DIRETAMENTE POR ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. Na hipótese de dano causado a particular por agente público no exercício de sua função, há de se conceder ao lesado a possibilidade de ajuizar ação diretamente contra o agente, contra o Estado ou contra ambos. De fato, o art. 37, § 6o, da CF prevê uma garantia para o administrado de buscar a recomposição dos danos sofridos diretamente da pessoa jurídica, que, em princípio, é mais solvente que o servidor, independentemente de demonstração de culpa do agente público. Nesse particular, a CF simplesmente impõe ônus maior ao Estado decorrente do risco administrativo. Contudo, não há previsão de que a demanda tenha curso forçado em face da administração pública, quando o particular livremente dispõe do bônus contraposto; tampouco há imunidade do agente público de não ser demandado diretamente por seus atos, o qual, se ficar comprovado dolo ou culpa, responderá de qualquer forma, em regresso, perante a Administração. Dessa forma, a avaliação quanto ao ajuizamento da ação contra o agente público ou contra o Estado deve ser decisão do suposto lesado. Se, por um lado, o particular abre mão do sistema de responsabilidade objetiva do Estado, por outro também não se sujeita ao regime de precatórios, os quais, como é de cursivo conhecimento, não são rigorosamente adimplidos em algumas unidades da Federação. Posto isso, o servidor público possui legitimidade passiva para responder, diretamente, pelo dano gerado por atos praticados no exercício de sua função pública, sendo que, evidentemente, o dolo ou culpa, a ilicitude ou a própria existência de dano indenizável são questões meritórias. Precedente citado: REsp 731.746-SE, Quarta Turma, DJe 4/5/2009. (REsp 1.325.862-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/9/2013.) (...) (Acórdão 1151115, 07356181820188070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.